Tribunal: TJDFT
Processo: 0745449-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745449-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADSON ARAUJO MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VLADSON ARAÚJO MARTINS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário no 0718221-27.2024.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 213826680 dos autos originais): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por VLADSON ARAÚJO MARTINS em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, com vistas a assegurar a revisão do contrato de financiamento imobiliário. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 345.790,14 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa reais e quatorze centavos). Custas processuais recolhidas (ID 213810509). Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Em juízo de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito, haja vista que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem reconhecendo a legalidade dos contratos de financiamento imobiliário realizados com a TERRACAP, que se submetem ao regime estabelecido no edital de licitação: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRACAP. AÇÃO REVISIONAL. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. JARDIM BOTÂNICO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EDITAL 3/2014. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA DA LEI 8.666/94. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ANATOCISMO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes na escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, as disposições do Código Civil. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em tais contratos. 2.Os juros e correção monetária incidentes no contrato estabelecido entre as partes foram são os especificados tanto no Edital de Licitação quanto no instrumento contratual de compra e venda. 3. Nos termos da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora dos devedores. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1300567, 0703885-91.2019.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LICITAÇÃO. TERRACAP. REGRAS EDITALÍCIAS. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. SALDO DEVEDOR. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DUBIEDADE SANADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. [...] 4. Se os juros e demais encargos contratuais impugnados encontram previsão cristalina no edital, não é admissível que o contratante busque solver as obrigações que lhe incumbem de forma diversa da pactuada, sobretudo porque, caso se admitisse, importaria violação à isonomia, à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e à vinculação ao instrumento convocatório, previstos no Art. 3o da Lei n. 8.666/93. 5. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não redunda em capitalização de juros, pois, por esse sistema, a cada prestação paga, o comprador está quitando os juros que incidiram exclusivamente sobre o valor do saldo devedor, e não sobre a prestação antecedente, inviabilizando a contagem de juros sobre juros. 6. A licitação rege-se por princípios de observância obrigatória, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, devendo o licitante ater-se às cláusulas previstas no edital da licitação da qual participou, não lhe sendo lícito pugnar pela aplicação de regras constantes de licitações posteriores, sob pena de inaceitável violação ao princípio da isonomia em relação aos demais licitantes que com ele competiram. 7. Não se ignora que o direito à moradia tem assento constitucional no Art. 6o da Constituição Federal, mas sua implementação não pode ocorrer em detrimento de outros direitos também assegurados em nosso ordenamento. (Acórdão 1129589, 20160110102214APC, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no PJe: 15/10/2018.) Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 65496585), afirma que ajuizou ação de revisão do contrato de financiamento imobiliário, com pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar o depósito em juízo ou diretamente à ré, no valor de R$ 3.266,70. Afirma que os contratos firmados com a Terracap são tratados pelos juízes como válidos, prejudicando a apreciação da questão impugnada. Defende que estão sendo questionados o abatimento mensal do saldo devedor, a fixação das parcelas e o afastamento das distorções que estão causando a amortização negativa do saldo devedor. Afirma que as ilegalidades constatadas estão comprometendo a execução do contrato. Informa que, em ação similar, foi julgado procedente o pedido em primeira instância e confirmado em grau recursal (autos de n.o 0707789-51). Verbera que o salário do agravante é de R$ 12.058,70, por outro lado, o valor da prestação é de R$ 4.459,91, o que demonstra a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ante a demora natural do processo. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, postula a concessão de antecipação da tutela recursal para que a ré se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e de promover a prática de consolidação da propriedade, até o julgamento do processo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Postula o agravante a antecipação da tutela recursal objetivando impedir o registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento final, e a autorização para efetuar os depósitos do valor incontroverso, no importe de R$ 3.266,70, evitando, assim, qualquer ato de consolidação da propriedade por parte da agravada/ré. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante sustenta que o sistema de amortização aplicado pela ré está gerando amortização negativa, bem como gerando anatocismo, incidindo juros sobre juros. Defende que deve ser aplicado o Sistema de Amortização Price. Menciona, ainda, que as parcelas estão sendo corrigidas pelo IPCA, o que acarreta o aumento ilimitado das parcelas contratadas. Discorre sobre o valor correto da parcela, que seria no importe de R$ 3.266,70. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão parcial da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Além disso, não é possível verificar, prima facie, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que estaria ocorrendo saldo devedor negativo, verifico que o comprovante para declaração de imposto de renda emitido pela Terracap indica que o saldo devedor existente em 2023 é inferior ao saldo devedor existente em 2022 (ID 213789389 – pág 6, na origem). Logo, em princípio, não se pode afirmar que não está sendo amortizada parte do valor da dívida. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que o contratante tenha sido cientificado. Com efeito, a questão alegada demanda a dilação probatória, visando aferir e demonstrar as alegações afirmadas na exordial. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Assim, compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais diligências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. Com efeito, a propositura de ação revisional não impede que o credor busque a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, vejamos os julgados em casos análogos, que autorizam os bancos a proceder a cobrança de valores quando o contratante ingressa com ação revisional: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora